Tribunal: TJSP
Processo: 0038958-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038958-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente HANIEL DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram deste pedido de “habeas corpus”, ficando determinada a extração
de cópias da inicial, das informações e desta decisão, com remessa ao Juiz
Corregedor da unidade prisional em que recolhido o paciente, bem como às
egrégias Corregedorias Geral da Justiça e do Ministério Público, para as
providências que se entenda cabíveis. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 24 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038958-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.790.
2
Habeas Corpus no 0038958-60.2020.8.26.0000.
Comarca de Ribeirão Preto.
Impetrante e Paciente: Haniel de Souza.
Voto no 38.790.
1. Em seu próprio favor o sentenciado
Haniel de Souza impetrou “habeas corpus” alegando sofrer
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos
da execução no 532.819, porque se encontra preso desde 22 de
setembro de 2017 na Penitenciária 1 de Serra Azul, onde cumpre
pena total de vinte e sete anos e sete meses de reclusão, em
regime prisional fechado, pela prática dos delitos previstos nos
artigos 157, do Código Penal, e 33 da Lei no 11.343/06, cujo
desconto iniciou em 9 de setembro de 2011, sofrendo danos e
constrangimentos ilegais desde então, os quais se agravaram com
sua transferência ao estabelecimento prisional onde ora se
encontra recolhido. Aduz violação aos direitos previstos na Lei de
Execuções Penais, dentre eles, o de assistência jurídica,
educacional e social, além de não oferecer a unidade prisional
oportunidade de atividades laborterápicas ou de estudos, o que
impossibilita a sua preparação para a vida egressa, bem como não
ter acesso à alimentação e vestuários suficientes. Sustenta ainda
que não consegue ser atendido pelo diretor do estabelecimento,
embora tenha feito solicitações constantes aos chefes de
vigilância. Afirma estar em cela superlotada, em que não há cama
para todos os sentenciados e sequer é possível fazer necessidades fisiológicas ou tomar
banho, o que viola a
privacidade de intimidade individual. Demais disso, embora lhe
competisse, nos termos do artigo 68, III, parágrafo único, da Lei de
Execuções Penais, jamais teve ciência de que o Promotor de
Justiça competente visitara o presídio. Argumenta ter quarenta
anos de idade, bom comportamento carcerário e que, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038958-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.790.
3
colocado em liberdade, iniciará os estudos e ingressará em
trabalho honesto.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser colocado em liberdade.
Indeferida
a
liminar
e
prestadas
as
informações pela autoridade impetrada, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem.
É a síntese do necessário.
2.
Consta
das
informações
da
digna
autoridade impetrada que “(...) O paciente foi condenado à pena de 22
(vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no
regime inicial fechado, por crimes com uns e hediondo, com início de
cumprimento em 29 de outubro de 2018 e término previsto para 15 de
abril de 2039. No início do trabalho remoto, o Comunicado Conjunto n o
249/2020, item 2, alínea p, estabeleceu que os pedidos relativos a
processos que tramitam no SIVEC deveriam ser realizados
excepcionalmente por Peticionamento Eletrônico INICIAL, no Foro da
própria Comarca, utilizando-se a classe '1727
petição criminal' e o
assunto 50294 'petição intermediária', distribuindo-se por dependência
(nos dias úteis) no Foro da própria Comarca ou no Foro Plantão (no
sábado, domingo e feriado), com expressa indicação do número do
processo físico. Os pedidos devem ser instruídos com a documentação
emitida pelas unidades prisionais (boletim informativo e atestado de
comportamento carcerário), além de documentação que a Defesa
possuir e apresentar, tudo de forma digital. O Magistrado pode se valer
das informações constantes da folha de antecedentes, extraída do
próprio sistema (grifei). No entanto, até presente data (mesmo com o
retorno escalonado ao trabalho presencial), nenhum pedido foi
formulado perante este Juízo pelo paciente ou por seu Defensor. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038958-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.790.
4
expectativa de direito do paciente à progressão ao regime semiaberto
dar-se-à a partir de 24 de setembro de 2023, com o cumprimento de 2/5
(dois quintos) da pena referente ao delito hediondo somada a 1/6 (um
sexto) das penas impostas para os crimes comuns. Quanto ao
livramento condicional, o preenchimento do requisito objetivo encontra-
se previsto para 27 de janeiro de 2030, com o cumprimento de 2/3 (dois
terços) da pena imposta para o delito hediondo somado a 1/2 (metade)
das penas referentes aos crimes comuns” (fls. 18/19).
Desde logo cabe observar não ser possível
conhecer do pedido, que diz com aspectos atinentes às condições
do cumprimento da pena no estabelecimento prisional, em que há
alegação de que o paciente estaria a sofrer ilegal constrangimento
por estarem sendo violados seus direitos previstos na Lei de
Execução Penal, pois privado de assistência jurídica, educacional
e social, além de estar impedido de exercer atividades
laborterápicas e de estudo, entrevistar-se com a direção da
unidade prisional, encontrando-se recolhido em cela superlotada,
sem cama para todos e nem mesmo condições de tomar banho e
fazer suas necessidades fisiológicas.
Ao que se verifica, a matéria referida na
presente impetração mais se amolda à questões administrativas
atinentes à fiscalização que deve ser exercidas nos presídios por
parte do Ministério Público e do Juiz Corregedor da unidade
prisional onde o paciente está recolhido.
Assim e de todo modo, a este Tribunal,
originariamente, falece competência em matéria jurisdicional para
conhecer das questões suscitadas, mormente se a inicial não
atacada nenhuma decisão do juiz da execução penal.
Diante disso, não é possível conhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038958-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.790.
5
deste pedido de “habeas corpus”. Nada obstante, cumpre aqui
determinar sejam extraídas cópias da inicial, das informações e
desta decisão, com remessa ao Juiz Corregedor da unidade
prisional em que recolhido o paciente, bem como às egrégias
Corregedorias Geral da Justiça e do Ministério Público Paulista,
para as providências que se entenda cabíveis.
3.
Destarte, pelo meu voto, não se conhece deste pedido de “habeas corpus”, ficando
determinada a extração de cópias da inicial, das informações e
desta decisão, com remessa ao Juiz Corregedor da unidade
prisional em que recolhido o paciente, bem como às egrégias
Corregedorias Geral da Justiça e do Ministério Público, para as
providências que se entenda cabíveis.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -